Tribunal: TJMT
Processo: 1022294-12.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022294-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), FRAGA E ONOE LTDA - CNPJ: 33.387.963/0001-49 (AGRAVANTE), FERNANDA OLIVEIRA FRAGA - CPF: 940.740.541-91 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - VEDAÇÃO – SÚMULAS 380 E 381 STJ – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

A pretensão revisional intentada contra a instituição financeira depende de vasta dilação probatória, com a apresentação de provas, até mesmo porque somente após a instrução probatória é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade/onerosidade defendida pelos agravantes.

Nos termos da Súmula n. 380, do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Ainda, a teor do que dispõe a Súmula nº. 381 do STJ, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas”.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022294-12.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: FRAGA E ONOE LTDA e FERNANDA OLIVEIRA FRAGA

AGRAVADO: BANCO SAFRA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
FRAGA E ONOE LTDA
e
FERNANDA OLIVEIRA FRAGA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, proferida nos autos da “
Ação Revisional com Pedido de Exibição Incidental de Documentos”
nº 1025015-08.2024.8.11.0041

ajuizada pela parte autora agravante contra a parte requerida agravada
BANCO SAFRA S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Os agravantes aduzem que “
A fumaça do bom direito é incontestável no presente caso. A verossimilhança está presente no presente caso diante do fato de que foram constatadas abusividades no período de normalidade contratual”
(sic).

Sustentam que “
no caso foram constadas as seguintes abusividades no período de normalidade: • Instrumento de Crédito nº 0625697189: 1. A necessidade de exibição incidental de documentos não apresentados pela instituição financeira para permitir a revisão da dívida desde a origem, na forma da Súmula nº 286 do STJ: (a) contratos em aberto e/ou renegociados nº 0625697189, extratos bancários e fichas gráficas para permitir a revisão da conta bancária dos últimos 10 (dez) anos e verificar um saldo a compensar com a dívida cobrada pela IF. 2. Capitalização ilegal e diária de juros, diante da ausência de informação quanto a capitalização dos juros, bem como de sua taxa mensal, regime de capitalização adotado. 3. Necessidade de afastamento da mora, dos juros de mora e encargos moratórios, diante das abusividades constatadas no período de normalidade
” (sic).

Argumentam que “
o grave risco de dano também está presente. Além disso, há grave risco de penhora, busca e apreensão de bens e bloqueio de dinheiro. E isso causará grave risco a subsistência do(a) Autor(a). Ademais, a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito inviabiliza e causa entraves à vida financeira do(a) Autor(a), que se vê impedido de trabalhar e requerer crédito com as instituições financeiras por ter o nome sujo na praça”
(sic)
.

Asseveram que “
sobre risco ao resultado útil do processo (aquele que é de onerosa reparação, porém não é impossível de ser reparado), destaca-se o risco de a determinação judicial de óbice do ilícito ser concedida apenas ao final da ação fará com que o objetivo primordial da ação, qual seja, obstar de imediato o ilícito, perca efeitos, posto que os danos terão sido agravados no curso do processo e o(a) Autor(a) já terá sofrido inúmeras penhoras e constrições indevidas. Em suma, postergar a tutela para a sentença é arriscar o direito do(a) Autor(a)”
(sic).

Requerem, inicialmente, “
a concessão de tutela de urgência com fim de: a) suspender a execução em apenso; e b) determinar a Instituição Financeira que proceda no prazo de 5 (cinco) dias a baixa e que fique proibida de realizar a inscrição nos Cadastros de Proteção ao Crédito e no sistema SCR/SISBACEN do BANCO CENTRAL até julgamento final, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”
(sic).

No mérito do recurso, “
requer a confirmação ou deferimento da tutela de urgência recursal nos termos anterior”
(sic).

A pretendida tutela antecipada recursal foi
indeferida
por esta Relatora em 26/08/2024, conforme decisão acostada no Id
235002177
.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta (id.
241837176
).

A parte autora agravante é isenta do recolhimento das custas de preparo, porque beneficiária da gratuidade de justiça na origem, conforme certidão Id. 232715177.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
FRAGA E ONOE LTDA e FERNANDA OLIVEIRA FRAGA
ajuizaram a ação originária em face
do BANCO SAFRA S.A
, alegando, em síntese, que firmaram com a instituição financeira agravada o Instrumento de Crédito nº 0625697189 e Cédula de Crédito Bancário – CDC Veículo nº 344007248 e que tais contratos possuem cláusulas abusivas.

Alegaram que, diante da abusividade no período de normalidade contratual, a mora e todos os seus encargos não mais subsistem, não subsistindo também os fundamentos da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito SERASA/SPC – SCRSIS/BACEN.

Assim, postularam pelo deferimento da tutela de urgência a fim suspender a execução em apenso e determinar a Instituição Financeira que proceda no prazo de 5 (cinco) dias a baixa e que fique proibida de realizar a inscrição nos Cadastros de Proteção ao Crédito e no sistema SCR/SISBACEN do BANCO CENTRAL até julgamento final, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, nos seguintes termos:

“Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os autos, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano, ou seja, pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada “initio litis”.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

No caso é indispensável a resposta da parte requerida para verificar a possibilidade de deferir a medida liminar postulada ou antecipar o mérito da causa. Isso porque, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas, de forma que garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é medida que se impõe.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real, ressaltando-se que, a manutenção do quadro atual, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a tutela de urgência ou a antecipação da tutela.

Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos, indefiro a tutela de urgência pleiteada, dada a ausência “prima facie” de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC/15.

Cite-se a parte requerida, na forma como pleiteado pela parte autora na petição inicial, para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências legais.

Outrossim, defiro a incidência da legislação consumerista ao presente caso e, consequentemente, inverto o ônus da prova em favor da parte autora ante a sua hipossuficiência técnica, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do CDC. Deste modo, determino à parte requerida para que, na oportunidade da apresentação da sua contestação aos termos da demanda, também traga aos autos o instrumento contratual e demais documentos que comprovem a contratação e o negócio jurídico firmado entre as partes (cf. id. 159096668, p. 7-9)”.

Nesse contexto insurgem-se as autoras agravantes, sustentando as abusividades contratuais, como capitalização ilegal de juros e falta de documentos para revisão da dívida, conforme a Súmula 286 do STJ, de modo que requerem pela suspensão da execução e a proibição de inscrição nos cadastros de crédito .

Inicialmente, cumpre dizer que, de acordo com o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, in verbis:

“Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Assim, o Julgador, em análise prévia sobre o caso sub judice, deve verificar a existência de prova inequívoca de que as alegações feitas pela parte autora evidenciem a probabilidade do direito invocado, bem como a necessidade da concessão da medida liminar para assegurar o direito da parte postulante.

Da análise da situação concreta, bem como das alegações deduzidas pelos agravantes, tenho que a decisão singular não merece qualquer reparo, eis que, de fato, estão ausentes os requisitos legais para o deferimento da medida antecipatória requestada, o que me leva a concluir que a decisão agravada deu a melhor solução ao caso, uma vez que não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte autora recorrente.

Ao compulsar os autos originários não se vislumbra qualquer documento hábil a demonstrar sequer indícios de irregularidade ou prejuízo imediato aos requerentes agravante ou aptos a ensejarem, nesta fase recursal, a concessão da tutela pretendida.

Ademais, a pretensão revisional intentada contra a instituição financeira depende de vasta dilação probatória, com a apresentação de provas, até mesmo porque somente após a instrução probatória é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade/onerosidade defendida pelos agravantes.

Dessa forma, a teor do que dispõe a Súmula nº. 381 do STJ,
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas”
.

Nesse sentido já decidi,
in litteris
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA TESE À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA POR EVIDENTE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE AOS AUTOS – FALTA DE INTIMAÇÃO SUPRIDA – MÉRITO – RISCO DE DANO AUSENTE – REQUISITOS DO ARTIGO 300 NÃO DEMONSTRADOS – RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS – VEDAÇÃO – SÚMULAS 380 E 381 STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A análise pelo Juízo ad quem das teses não submetidas à apreciação do juízo ordinário enseja clara supressão de instância.

O comparecimento espontâneo nos autos supre a falta da intimação, consoante dispõe o art. 272, § 8º, do CPC.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

A pretensão revisional intentada contra a instituição financeira impende de vasta dilação probatória, com a apresentação de documentos, provas e a eventual realização de perícia, e somente após a instrução probatória é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade dos juros praticados.

A teor do que dispõe a Súmula nº. 381 do STJ, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas”.

‘A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor’ (Súmula 380 do STJ).
”

(N.U 1006368-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

Ademais, quanto ao pedido de exclusão do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, inobstante os argumentos trazidos na inicial não se extrai a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada, haja vista que a mera propositura da ação revisional do contrato firmado entre as partes não torna a parte demandante imune à inscrição de seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito, conforme dispõe a súmula 380 do STJ: “
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE VEÍCULO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS -
AFASTAMENTO DOS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Atento a grande demanda de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu por meio da Súmula 380 que, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Sob esse prisma, não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que teria como consequência de seu inadimplemento”.

(N.U 1020680-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024)

“
AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA DE CONTRATO C/C CONSIGNATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ART. 300, CPC – CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – POSSE DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma cognição não exauriente, o indeferimento é medida que se impõe.

Nos termos da Súmula n. 380, do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”.

A mera propositura de ação revisional com o oferecimento de parcela a ser consignada, aferida por cálculo unilateral e desprovido de verossimilhança, não tem o condão de suspender a exigibilidade do pacto e a mora do devedor, ao ponto de determinar a vedação do nome no cadastro de inadimplentes e obstar o direito do credor de buscar a via judicial na satisfação do seu crédito”.

(N.U 1022264-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024